Tribunal: TJSP
Processo: 1500221-57.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
Caso em Exame
Execução fiscal por débitos de ICMS dos exercícios de 2016 e 2017, totalizando R$74.980,03. A sentença acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando o recálculo do débito com base na Taxa Selic e a substituição das CDAs, além de condenar a Fazenda ao pagamento de honorários

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
Caso em Exame
Execução fiscal por débitos de ICMS dos exercícios de 2016 e 2017, totalizando R$74.980,03. A sentença acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando o recálculo do débito com base na Taxa Selic e a substituição das CDAs, além de condenar a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.
Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a necessidade de substituição das CDAs após o recálculo do débito fiscal e (ii) a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Razões de Decidir
3. A jurisprudência recente do STJ permite a condenação em honorários mesmo sem extinção do feito, com base no princípio da causalidade.
4. A substituição das CDAs é desnecessária, pois o título continua válido, sendo suficiente o recálculo do débito.
Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A condenação em honorários é cabível mesmo sem extinção do feito. 2. A substituição das CDAs é desnecessária quando o título é válido e apenas requer recálculo.
Legislação Citada:
CPC, art. 487, I; art. 85, §§ 2o, 3o e 11.
Lei Estadual no 13.918/09.
LEF, art. 2o.
CTN, art. 202.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp no 2.077.611/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.09.2023.
STJ, AgInt no AREsp 1249589/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.12.2020.
TJSP, Agravo de Instrumento 3008185-10.2022.8.26.0000, Rel. Sidney Romano dos Reis, j. 28.02.2023.